Tribunal: TJSP
Processo: 1516478-19.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes (artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal). Recurso Defensivo buscando a absolvição, ao argumento de precariedade probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do apelante se ajustou aos elementos de convicção produzidos no contraditório. Apelante flagrado logo após a

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes (artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal). Recurso Defensivo buscando a absolvição, ao argumento de precariedade probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do apelante se ajustou aos elementos de convicção produzidos no contraditório. Apelante flagrado logo após a subtração, na companhia do comparsa, na posse de parte do produto do furto. Posse do bem subtraído gera presunção de responsabilidade e inverte o ônus probatório. Condenação preservada. Afastamento, de ofício, da qualificadora do rompimento de obstáculo. Circunstância que deixa vestígios, impondo a realização de prova técnica, não produzida nos autos.
Dosimetria. Redução do percentual de aumento da pena-base para o coeficiente de 1/6. Maus antecedentes. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda é reconduzida ao mínimo legal. regime prisional fechado que comporta abrandamento para o semiaberto. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que o apelante registra antecedente criminal pela prática de crime patrimonial. Medida que não se mostra socialmente recomendável. Não preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 44, inciso III, do código penal.
Recurso parcialmente provido.